Tribunal: TJDFT
Processo: 0719714-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0719714-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargantes: Antônio Ferreira de Almeida Eleuza Ramos de Almeida Embargada: Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Antônio Ferreira de Almeida e por Eleuza Ramos de Almeida contra a decisão proferida por este Relator (Id. 36489011) que indeferiu os requerimentos de reconsideração formulados pelos ora embargantes. Inicialmente os embargantes manejaram agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos no 0710407-83.2022.8.07.0001, que indeferiu a liminar pleiteada nos autos do processo originado pela ação de embargos de terceiro por eles ajuizada. Sobreveio a decisão referida no Id. 36409250, por meio da qual este Relator, com fundamento no art. 932, inc. III, e parágrafo único, em composição com o art. 1007, § 2o, ambos do CPC, não conheceu o agravo de instrumento ao fundamento de que o recurso fora interposto desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Os agravantes requereram, por duas vezes, a reconsideração da mencionada decisão ao argumento de que houve o recolhimento do valor do preparo maior ao devido, mas por meio de guia equivocada (Id. 36435859 e Id. 36431807). Por meio da decisão referida no Id. 36489011, que reafirmou a deserção do recurso de agravo de instrumento interposto, foram indeferidos os requerimentos de reconsideração. Os agravantes, na sequência, interpuseram embargos de declaração contra a aludida decisão com fundamento nas hipóteses de omissão, contradição e obscuridade (Id. 36515925). Após a apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração (Id. 36657684) sobreveio a petição referida no Id. 36698765, por meio da qual os embargantes informaram ter havido retratação, pelo Juízo singular, da decisão que havia indeferido a tutela de urgência requerida nos autos do processo de origem. Ao constatar que o presente agravo de instrumento foi fulminado pela perda superveniente do seu objeto, o que revela o esgotamento, por completo, da pretensão recursal, este Relator negou seguimento ao recurso, nos termos da decisão referida no Id. 37172409. Sobreveio petição formulada pela embargada, com requerimento de condenação dos embargantes ao pagamento de honorários de advogado (Id. 37200726). Os recorrentes impugnaram o requerimento aludido (Id. 37213814). É a breve exposição. Decido. Como já relatado, os embargantes interpuseram agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (autos no 0710407-83.2022.8.07.0001), que indeferiu a liminar pleiteada nos autos originados pela ação de embargos de terceiro por eles ajuizada. Sobreveio a petição referida no Id. 36698765, por meio da qual os embargantes informaram ter havido retratação, pelo Juízo singular, da decisão que havia indeferido a tutela de urgência requerida nos autos do processo de origem. Assim, ao constatar que o presente agravo de instrumento foi fulminado pela perda superveniente do seu objeto, este Relator negou seguimento ao recurso, nos termos da decisão referida no Id. 37172409. Nos termos do art. 85 do CPC a condenação do “vencido” ao pagamento de honorários ao advogado do “vencedor” deve ser estabelecida na sentença. Embora a regra prevista no art. 85, § 1o, do CPC enuncie a possibilidade de fixação de honorários de advogado no âmbito de eventuais recursos interpostos pelas partes, no caso em análise é inviável o requerimento de condenação nesse sentido, tendo em vista que o presente recurso não chegou sequer a ser conhecido, diante da perda superveniente do seu objeto. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de condenação dos embargantes ao pagamento de honorários de advogado. Publique-se. Brasília-DF, 20 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator